Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. REPARAÇÃO. DEVER LEGAL DO LOCADOR. CLÁUSULA PENAL.
1- Compete, por lei, aos locadores manter o imóvel apto para o uso a que se destina durante toda a locação e solucionar eventuais vícios ocultos que inviabilizem ao locatário usar e gozar do bem (art. 22, incisos III e IV, da Lei n. 8.245/91).
2- A comprovação da existência de defeitos ocultos ou não reparados que prejudiquem a utilização plena do imóvel configura violação às obrigações legalmente estipuladas para o contrato de locação, a cargo do locador, e possibilita a resolução antecipada pelo locatário, independentemente do pagamento da cláusula penal prevista no instrumento contratual para essa hipótese.
3. Recurso conhecido e não provido.